Tribunal: TJDFT
Processo: 0700861-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700861-55.2019.8.07.0018 RECORRENTE: NOGUEIRA ARTES E DECORAÇÕES LTDA RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA ADMINISTATIVA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NOTIFICAÇÃO TENTADA NOS ENDEREÇOS CONSTANTES NOS ORGÃOS OFICIAIS. 1. Diante do comparecimento espontâneo da empresa autora no processo administrativo, antes da audiência de conciliação no Procon, caberia a essa comunicar eventual alteração em seus endereços. 2. Não ofende o devido processo legal a notificação via edital realizada após tentativa de notificação nos endereços da empresa cadastrados perante os órgãos oficiais. 3. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 42 do Decreto 2.181/1997 e 26 da Lei 9.784/1999, sustentando nulidade na notificação editalícia, tendo em vista que, segundo afirma, “não há prova nos autos que todos os endereços foram diligenciados, tampouco que houvesse contato telefônico pelos números indicados” (id 32113127, pág. 8). No aspecto, colaciona julgado do STJ com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021). Melhor sorte não colhe o recurso, seja quanto à apontada violação aos artigos 42 do Decreto 2.181/1997 e 26 da Lei 9.784/1999, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela regularidade da notificação por edital, fazendo constar, verbis: “Dessa forma, verificado o conhecimento prévio da autora sobre o processo administrativo ainda antes da audiência de conciliação e a sua inércia em atualizar seu endereço junto aos órgãos oficiais, não há que se falar em nulidade da notificação por edital ou cerceamento de defesa” (id 28958038, pág. 10). Rever as conclusões do órgão julgador demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido veto sumular (7/STJ) também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012